Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

1. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

2. Conforme art. 357 do Código de Processo Civil, o juiz deverá nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

3. Apelação provida.